Tribunal: TJES
Processo: 0044576-56.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0044576-56.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON e outros
APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON.
COBRANÇA INDEVIDA.
COBRANÇA ABUSIVA PARA CANCELAMENTO
DE PASSAGEM ÁREA
.
FIXAÇÃO DA MULTA
ADMINISTRATIVA
. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.
1.
A
cerca do valor
da multa administrativa
,
o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).
2.

No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa,
não desconsidero os ditames
do artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97,
e art. 36 da Lei 11.738/2003.
3.

Não obstante a isso, por mais que o
apelado
seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de
R$
41.131,95
(
quarenta e um mil e cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos
)
mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida
, merecendo ser mantida a redução
em 50% (cinquenta por cento)
efetuada pelo juízo de origem.
4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0044576-56.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogados do(a) APELANTE: YUN KI LEE - SP131693-A, JENEFER LAPORTI PALMEIRA - ES8670-A
APELADO: MUNICIPALIDADE DE VITORIA, GERENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON, MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

O
cerne do presente recurso é apurar
a hipótese da multa
administrativa
fixada pelo PROCON
ser ou não desproporcional ao caso concreto.

Alega o apelante que a multa administrativa foi aplicada corretamente em razão da gravidade do ato ilícito comet
ido pelo apelado
, firmando ainda que o valor da multa é proporcional no que concerne ao tamanho da empresa em relação ao mercado.

Além disso, o apelante enfatizou que ao reduzir o valor da multa, descaracterizaria a sua finalidade
pedagógica, sobretudo para
desencorajar o infrator
de
volt
ar
a praticar o ilícito.

Em contrapartida, o apelado aduz que a multa fere o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, sendo um valor exorbitante e configurando assim a conduta abusiva por parte do PROCON.

Pois bem.

Indene de dúvidas

quanto ao
fato de que houve cobrança indevida por parte do recorrido em razão de ter cobrado
de forma abusiva
o valor
para
cancelamento do bilhete aéreo.

Assim, muito embora tenha sido verificado essa cobrança indevida, entendo
como desproporcional
entre o valor aplicado da multa (R$ 41.131,95) e a conduta do apelado.

Assim,
a
cerca do valor fixado,
o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.
1

No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97,
e art. 36 da Lei 11.738/2003,

in verbis
:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990
.

Art. 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma prevista pelo presente ato normativo.

Não obstante a isso, por mais que o apelado seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de
R$
41.131,95
(
quarenta e um mil e cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos
)
mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida, merecendo ser mantida a redução
em 50% (cinquenta por cento)
efetuada pelo juízo de origem.

Senão vejamos,
entendimento do Tribunal do Espirito Santo:

[...]
2.
A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. A multa administrativa fixada no valor de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida no valor de R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais), revelando-se adequada a redução do valor fixcado administrativamente para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), determinada na sentença. 4. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180182420, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)
(grifei)

Mesmo que o objetivo da punição neste caso não seja somente em reparar o dano, mas também, educar e reprimir eventual reincidência, não

devendo a multa ser objeto de enriquecimento sem causa.
Posto isso, concluo que a sentença de 1º grau, deve ser mantida.

Do exposto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inalterada a sentença, deve ser mantida o dimensionamento dos ônus sucumbenciais, notadamente porque a redução da multa
administrativa
à metade, impõe o reconhecimento de sucumb
ê
ncia recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte,
sendo escorreito o proveito econômico obtido como base de cálculo dos honorários advocatícios.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)